Tribunal: STM
Processo: 7000558-93.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS. 311 E 315 DO CPM. COMPROVAÇÃO
DE ESCOLARIDADE PARA INGRESSO NOS QUADROS DAS FORÇAS ARMADAS AMPARADA EM
DOCUMENTO FALSO. CRIME CONTRA AS INSTITUIÇÕES MILITARES. SUPERVENIENTE
LICENCIAMENTO DA ACUSADA. AUSÊNCIA DE ÓBICE PROCESSUAL. CRIME IMPROPRIAMENTE
MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ FEDERAL DA
JUSTIÇA MILITAR. RÉU CIVIL AO TEMPO DA AÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. NÃO REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. FALTA DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
ASSEGURADA A POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES ESCRITAS. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. EFEITO DEVOLUTIVO. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

A definição do que vem a ser crime militar encontra previsão no art. 9º, e seus incisos, do CPM.
No caso em tela, o crime praticado pela ora Recorrente tem sua adequação típica estabelecida
no art. 315, caput, c/c o art. 9º, inciso III, alínea "a", ambos do CPM, tendo em vista a sua prática
em lugar sujeito à administração militar e contra a ordem administrativa militar.

Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União rejeitada por unanimidade.

Considerando o disposto na nova redação do art. 30, inciso I-B, da LOJM (Lei nº 8.457/92), o juiz
sentenciante não extrapolou a competência ao julgar, de forma monocrática, o feito, pois, ao
tempo do crime, a acusada se encontrava na condição de civil, não tendo prestado até o
momento da apresentação da documentação falsa qualquer compromisso com as Forças
Armadas.

Preliminar de nulidade da sentença rejeitada por unanimidade.

Em sendo assegurado às partes a oportunidade para manifestações complementares às
alegações escritas, logo após intimadas de que não haveria mais sessão de julgamento, não há
falar em prejuízo à ampla defesa pela ausência de sustentação oral.

Preliminar de nulidade de julgamento por prolação de sentença sem a realização prévia de
sustentação oral rejeitada por maioria.

Nos crimes militares impróprios, o posterior licenciamento do acusado não obsta o
prosseguimento da ação penal e nem modifica a sua situação processual, tendo em vista o fato
que lhe fora imputado não ter deixado de ser crime pelo mero desligamento das fileiras da Força
Aérea Brasileira.

Preliminar de perda de condição de prosseguibilidade da ação penal militar rejeitada por
unanimidade.

Na área criminal, o efeito devolutivo é amplo, o que significa que a instância ad quem pode
avaliar matéria não analisada pelo juízo a quo desde que respeitados os limites dos pedidos
arguidos pela parte e por força do princípio tantum devolutum quantum appellatum. A exceção
se encontra nas matérias de ordem pública, que independente de provocação, podem ser
conhecidas a qualquer tempo.

É entendimento deste Tribunal que os pedidos extemporâneos, aqueles apresentados fora das
razões do apelo, serão alcançados pela preclusão consumativa.

A conduta perpetrada pela Apelante, ao apresentar documentos comprobatórios de
escolaridade sabidamente falsos, com o objetivo de ingressar na carreira das Armas, feriu não
só a boa-fé e a credibilidade, como também a hierarquia e a disciplina, pilares essenciais das
Forças Armadas.

Ao magistrado é assegurada a prerrogativa do livre convencimento na avaliação dos elementos
processuais e, por essa razão, não se vincula ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério
Público em alegações escritas.

Precedentes do STF e STM.

Materialidade e autoria confirmadas por meio da confissão e laudos periciais.

Dolo caracterizado por meio do interrogatório da Apelante.

Inexistência de causas excludentes da culpabilidade ou da ilicitude. Conduta perpetrada
classificada como fato típico, antijurídico e culpável.

Desprovido o apelo defensivo.

Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000558-93.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MARLENE BATISTA MOREIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/05/2020 a 28/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de
incompetência da Justiça Militar da União, por falta de amparo legal; por
unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade da Sentença suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar; por maioria, rejeitou a preliminar
defensiva, de nulidade de julgamento por prolação de sentença sem realização
prévia de sustentação oral, por falta de amparo legal. Os Ministros ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE
AQUINO acolhiam a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União para,
anulando a Sentença, determinar que outro julgamento monocrático fosse
realizado, oportunizando às partes a possibilidade de sustentação oral. Em
seguida, o Tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva de perda
da condição de prosseguibilidade da ação penal militar, por falta de amparo
legal. No mérito, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo,
para manter in totum a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro Revisor fará voto vencido quanto à matéria preliminar.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 09/06/2020 09:00:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc551c5d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000558-93.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MARLENE BATISTA MOREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS. 311 E 315 DO
CPM. COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE PARA INGRESSO NOS QUADROS DAS
FORÇAS ARMADAS AMPARADA EM DOCUMENTO FALSO. CRIME CONTRA AS
INSTITUIÇÕES MILITARES. SUPERVENIENTE LICENCIAMENTO DA ACUSADA.
AUSÊNCIA DE ÓBICE PROCESSUAL. CRIME IMPROPRIAMENTE MILITAR.
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. RÉU CIVIL AO TEMPO DA AÇÃO. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. NÃO REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE
JULGAMENTO. FALTA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ASSEGURADA A POSSIBILIDADE
DE COMPLEMENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES ESCRITAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PRELIMINARES REJEITADAS. EFEITO DEVOLUTIVO. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
A definição do que vem a ser crime militar encontra previsão no art. 9º, e seus
incisos, do CPM. No caso em tela, o crime praticado pela ora Recorrente tem
sua adequação típica estabelecida no art. 315, caput, c/c o art. 9º, inciso III,
alínea "a", ambos do CPM, tendo em vista a sua prática em lugar sujeito à
administração militar e contra a ordem administrativa militar. Preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União rejeitada por unanimidade.
Considerando o disposto na nova redação do art. 30, inciso I-B, da LOJM (Lei
nº 8.457/92), o juiz sentenciante não extrapolou a competência ao julgar, de
forma monocrática, o feito, pois, ao tempo do crime, a acusada se encontrava
na condição de civil, não tendo prestado até o momento da apresentação da
documentação falsa qualquer compromisso com as Forças Armadas.
Preliminar de nulidade da sentença rejeitada por unanimidade.
Em sendo assegurado às partes a oportunidade para manifestações
complementares às alegações escritas, logo após intimadas de que não
haveria mais sessão de julgamento, não há falar em prejuízo à ampla defesa
pela ausência de sustentação oral. Preliminar de nulidade de julgamento por
prolação de sentença sem a realização prévia de sustentação oral rejeitada
por maioria.
Nos crimes militares impróprios, o posterior licenciamento do acusado não
obsta o prosseguimento da ação penal e nem modifica a sua situação
processual, tendo em vista o fato que lhe fora imputado não ter deixado de
ser crime pelo mero desligamento das fileiras da Força Aérea Brasileira.
Preliminar de perda de condição de prosseguibilidade da ação penal militar
rejeitada por unanimidade.
Na área criminal, o efeito devolutivo é amplo, o que significa que a instância
ad quem pode avaliar matéria não analisada pelo juízo a quo desde que

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 09/06/2020 09:00:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc551c5d
respeitados os limites dos pedidos arguidos pela parte e por força do princípio
tantum devolutum quantum appellatum. A exceção se encontra nas matérias
de ordem pública, que independente de provocação, podem ser conhecidas a
qualquer tempo.
É entendimento deste Tribunal que os pedidos extemporâneos, aqueles
apresentados fora das razões do apelo, serão alcançados pela preclusão
consumativa.
A conduta perpetrada pela Apelante, ao apresentar documentos
comprobatórios de escolaridade sabidamente falsos, com o objetivo de
ingressar na carreira das Armas, feriu não só a boa-fé e a credibilidade, como
também a hierarquia e a disciplina, pilares essenciais das Forças Armadas.
Ao magistrado é assegurada a prerrogativa do livre convencimento na
avaliação dos elementos processuais e, por essa razão, não se vincula ao
pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em alegações escritas.
Precedentes do STF e STM.
Materialidade e autoria confirmadas por meio da confissão e laudos periciais.
Dolo caracterizado por meio do interrogatório da Apelante.
Inexistência de causas excludentes da culpabilidade ou da ilicitude. Conduta
perpetrada classificada como fato típico, antijurídico e culpável.
Desprovido o apelo defensivo.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
rejeitar a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de incompetência da Justiça
Militar da União, por falta de amparo legal; por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade da Sentença suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar; por maioria, em
rejeitar a preliminar defensiva, de nulidade de julgamento por prolação de sentença sem
realização prévia de sustentação oral, por falta de amparo legal; por unanimidade, em
rejeitar a preliminar defensiva de perda de condição de prosseguibilidade da ação penal
militar, por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao Apelo, para manter in totum a Sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Brasília, 28 de maio de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 09/06/2020 09:00:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc551c5d
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MARLENE BATISTA MOREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública da União, em favor de
MARLENE BATISTA MOREIRA, ex-Sgt Temporário Aer, condenada à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, pela prática do delito previsto no art. 315 c/c art. 311, ambos do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o
direito de apelar em liberdade.

O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor da ex-Sgt Temporária MARLENE
BATISTA MOREIRA, imputando-lhe a prática do ilícito penal tipificado no art. 315 do CPM,
pelos fatos a seguir descritos:

"Consta do incluso Inquérito Policial Militar que a denunciada MARLENE
BATISTA MOREIRA, por volta do final do ano de 2015 e início de 2016,
apresentou documentos falsos para se habilitar no processo seletivo de
profissionais de nível médio voluntários à prestação do Serviço Militar
Temporário - EAP/EIP 2016 (fls. 47/118, 124/177), realizado no VII Comando
Aéreo Regional, nesta cidade, logrando êxito na seleção e sendo incorporada
na Força Aérea Brasileira como 3º Sargento do Quadro de Sargentos da
Reserva de Segunda Classe Convocados (QSCON), na especialidade Técnico
em Administração (fls. 34/38).
Segundo restou apurado, MARLENE concorreu às vagas destinadas aos
profissionais com formação no curso Técnico em Administração, em Manaus.
Para cumprir o requisito exigido no Aviso de Convocação, apresentou à
comissão examinadora do certame o certificado de conclusão de curso e
histórico escolar falsos, relativos ao curso Técnico em Administração
da Escola Estadual Estelita Tapajós (fl. 379 e 409). Em razão da fraude, a
denunciada logrou êxito na seleção, vindo a ser incorporada na FAB como 3º
Sargento do Quadro de Sargentos Convocados - QSCON, no mês de abril de
2016.
A falsificação documental foi revelada em 07 de julho de 2016, quando a
Secretaria de Educação do Amazonas - SEDUC não reconheceu a
autenticidade dos documentos apresentados pela denúncia, informando que
não constava nos arquivos e atas escolares informação de que MARLENE
BATISTA MOREIRA tivesse concluído o curso de Técnico em Administração na
referida escola estadual (fl. 10/11).
Saliente-se que os peritos do Departamento de Polícia Federal também
atestaram a falsidade material dos documentos utilizados pela Denunciada,
conforme Laudos Periciais de fls. 372/378 e 414/418, confirmando,
ainda a idoneidade dos documentos falsos para iludir terceiros, conforme
excertos extraídos dos laudos periciais:
' Apesar de falso, o documento examinado pode enganar
pessoas que não conheçam as características dos
documentos emitidos pela SEDUC nem disponham de

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 09/06/2020 09:00:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc551c5d
equipamentos específicos, com os instrumentos de ampliação
das imagens' (fl. 378)
' A cópia possui boa qualidade de impressão podendo passar
por original por pessoa de pouco conhecimento pericial e/ou
sem instrumento de ampliação ótica' (fl.418).
Em depoimento prestado nos autos do inquérito policial militar, a denunciada
MARLENE confessou a falsidade documental, afirmando que de fato não
completou o curso de Técnico em Administração na Escola Estadual Estelita
Tapajós e, diante do exíguo prazo previsto no Aviso de Convocação para
apresentação de documentos à Comissão de Seleção, contou com a ajuda de
um amigo que trabalha na aludida escola para conseguir o certificado falso (fl.
21/25), contudo, negou-se a informar nome do suposto amigo.
Assim agindo, a denunciada MARLENE BATISTA MOREIRA, livre e
conscientemente, fez uso de documento falso, para lograr êxito no processo
seletivo de profissionais de nível médio voluntários à prestação do Serviço
Militar Temporário e, assim, conseguiu sua incorporação à Força Aérea
Brasileira - FAB como 3º Sargento do QSCON, na especialidade Técnico em
Administração.". (Grifo no original.)

Em 11 de julho de 2016, o Ministério Público Militar apresentou um aditamento à Denúncia
nos seguintes termos:

"Onde se lê:
'Consta do incluso Inquérito Policial Militar que a denunciada MARLENE
BATISTA MOREIRA, por volta do final do ano de 2015 e início de 2016,
apresentou documentos falsos para se habilitar no processo seletivo de
profissionais de nível médio voluntários à prestação do Serviço Militar
Temporário - EAP/EIP 2016 (fls. 47/118, 124/177), realizado no VII Comando
Aéreo Regional, nesta cidade, logrando êxito na seleção e sendo incorporada
na Força Aérea Brasileira como 3º Sargento do Quadro de Sargentos da
Reserva de Segunda Classe Convocados (QSCON), na especialidade Técnico
em Administração (fls. 34/38).'

Leia-se:
'Consta do incluso Inquérito Policial Militar que a denunciada MARLENE
BATISTA MOREIRA, no dia 12 de abril de 2016 (fl. 147), apresentou
documentos públicos falsos no Serviço Regional de Recrutamento e
Mobilização - SERMOB 7 para se habilitar no processo seletivo de
profissionais de nível médio voluntários à prestação do Serviço Militar
Temporário - EAP/EIP 2016 (fls. 47/118, 124/177), realizado no VII Comando
Aéreo Regional, nesta cidade, logrando êxito na seleção e sendo incorporada
na Força Aérea Brasileira como 3º Sargento do Quadro de Sargentos da
Reserva de Segunda Classe Convocados (QSCON), na especialidade Técnico
em Administração (fls. 34/38).'" (APM 7000203-41.2016.7.12.0012, evento 1,
DENUNCIA11.). (Grifos no original.)

A Denúncia foi recebida no dia 24 de julho de 2017 (APM 7000203-41.2016.7.12.0012,
evento 1, REC_DENUNCIA12), tendo sido a acusada regularmente citada no dia 2 de agosto
do mesmo ano (APM 7000203-41.2016.7.12.0012, evento 1, CITACAO13).

Na condição de testemunhas arroladas pelo MPM, foram ouvidos Cel Inf ELTON MARINHO DA

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 09/06/2020 09:00:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc551c5d
SILVA, 3º Sgt JOÃO CARLOS BARBOZA BRAGA, 2º Sgt EDVALDO CONCEIÇÃO TUDE, EDINELZA
PATRÍCIA CUNHA NAVARRO, MARIA DE FÁTIMA MONTEIRO FERREIRA (APM 7000203-
41.2016.7.12.0012, evento 1, INQ15, fls. 40/42, VIDEO16, VIDEO 17, VIDEO18,
INQUIRICAO20, VIDEO21, VIDEO22).

A Defesa arrolou LEANDRO BECKMAN MEDEIROS como testemunha (APM 7000203-
41.2016.7.12.0012, evento 1, PET23, evento 12, ATA1 e evento 13, VIDEO1 e TERMOAUD3).

A ré foi qualificada e interrogada em 11 de junho de 2018 (APM 7000203-41.2016.7.12.0012,
evento 13, VIDEO2 e INTERR4).

Os depoimentos das testemunhas e o interrogatório da acusada estão disponíveis em
arquivos de vídeo no e-Proc.

Vieram aos autos os seguintes documentos:

Parte nº 2/CHEM-7 com as cópias da falsa documentação apresentada ao SERMOB pela
G
candidata relativa ao Processo Seletivo QSCON 2016 (APM 7000203-41.2016.7.12.0012, evento
1, IPM1, fls. 5/12);
Cópia das Alterações contendo a incorporação da Apelante nas Fileiras da Força Aérea
G
Brasileira, na condição de 3º Sargento R/2 do QSCon (APM 7000203-41.2016.7.12.0012, evento
1, IPM2, fl. 34);
Conclusão do IPM (APM 7000203-41.2016.7.12.0012, evento 1, IPM8, fls. 344/359);
G
Cópia das Alterações contendo a anulação de incorporação da Apelante das Fileiras da Força
G
Aérea Brasileira na condição de 3º Sargento R/2 do QSCon (APM 7000203-41.2016.7.12.0012,
evento 1, IPM10, fl. 440);
Declaração da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino - SEDUC atestando que
G
MARLENE BATISTA MOREIRA foi reprovada no Curso Técnico em Administração (APM 7000203-
41.2016.7.12.0012, evento 17, DOC_PESS2);
Laudo de Perícia Criminal Federal (DOCUMENTOSCOPIA) nº 845/2016-SETEC/SR/DPF/AM, da
G
Superintendência Regional no Amazonas (APM 7000203-41.2016.7.12.0012, evento 1, IPM9, fls.
371/379v);
Laudo de Perícia Criminal Federal (DOCUMENTOSCOPIA) nº 258/2017-SETEC/SR/PF/AM, da
G
Superintendência Regional no Amazonas (APM 7000203-41.2016.7.12.0012, evento 1, IPM10,
fls. 414/418).

Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar nada requereu (APM 7000203-
41.2016.7.12.0012, evento 21, MANIFESTACAO1).

A Defesa apresentou diligências, conforme consta do evento 17 (APM 7000203-
41.2016.7.12.0012).

Em alegações escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela absolvição da acusada, nos
termos do art. 439, "b", do Código de Processo Penal Militar (APM 7000203-
41.2016.7.12.0012, evento 32, ALEGAÇÕES1).

A Defesa, em suas alegações (APM 7000203-41.2016.7.12.0012, evento 45, ALEGAÇÕES1),
requereu, preliminarmente, a incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis em
tempo de paz. Ainda em sede preliminar, subsidiariamente, suscitou o julgamento do feito de
forma monocrática pelo juiz. No mérito, pugnou pela absolvição, com fulcro no art. 439, "b",

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 09/06/2020 09:00:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc551c5d
do CPPM, tendo em vista a ausência de tipicidade delitiva por entender estarem ausentes os
requisitos necessários a sua caracterização, sendo a aplicação de uma sanção
desproporcional em face de não ter ocorrido qualquer prejuízo à Organização Militar.
Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena abaixo do mínimo
legal, alternativamente, aplicando-se as circunstâncias atenuantes e concedendo-se o sursis.

Em 22 de janeiro de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar Dr. Ataliba Dias Ramos
chamou o feito à Ordem e decidiu dispensar a convocação do Conselho Permanente de
Justiça, passando a atuar de forma monocrática no feito (APM 7000203-41.2016.7.12.0012,
evento 62, DEC1).

No evento 67 (APM 7000203-41.2016.7.12.0012, ALEGAÇÕES1), a DPU reiterou os termos
das Alegações anteriormente apresentadas e acrescentou a preliminar de violação do devido
processo legal, por entender ter a decisão monocrática do juízo suprimido o direito de as
partes se manifestarem. Também em sede preliminar, pleiteou o direito de o réu assistir ao
andamento do processo.

Em julgamento realizado no dia 25 de fevereiro de 2019, o nominado Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar decidiu afastar todas as preliminares invocadas pela Defesa e, no mérito,
condenar a acusada pelo crime tipificado no art. 315 c/c o art. 311, ambos do Código Penal
Militar, à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão em regime aberto. Foi concedido o
direito de apelar em liberdade, bem como o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (APM
7000203-41.2016.7.12.0012, evento 73, SENT1).

O Ministério Público Militar tomou ciência da Sentença em 26 de março de 2019. Na
oportunidade, nada requereu (APM 7000203-41.2016.7.12.0012, evento 77, CIEN1). O
trânsito em julgado ocorreu em 3 de abril de 2019 para o Órgão Ministerial (APM 7000203-
41.2016.7.12.0012, evento 80, CERT1).

A Defesa tomou ciência da intimação no dia 30 de abril de 2019 (APM 7000203-
41.2016.7.12.0012, evento 83, SENT1).

Inconformada, a Defesa apresentou Recurso de Apelação em 12 de abril de 2019 (APM
7000203-41.2016.7.12.0012, evento 79, APELAÇÃO1).

Em suas razões (evento 1, 1-RAZAPELA), preliminarmente, requereu a nulidade da sentença
ante a incompetência absoluta da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz,
por entender ser a submissão de civil às Cortes castrenses uma afronta às Convenções
Internacionais.

A Defesa também requereu, em sede preliminar e de forma subsidiária, a manutenção do
julgamento monocrático pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar. Inferiu que, por se
tratar de recurso da Defesa e, atentando-se à regra do tantum devolutum quantum
appellatum, deve-se limitar ao retorno e julgamento pelo magistrado, sem submissão ao
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica.

Requereu, ainda preliminarmente, o reconhecimento da perda da condição de
prosseguibilidade da ação penal em face da anulação da incorporação da militar.

No mérito, inferiu não existirem elementos suficientes à condenação da acusada, sendo a
imposição de uma penalidade medida desproporcional e injusta, além de não ter a conduta
causado qualquer prejuízo à Organização Militar. Nesse sentido, pugnou pela absolvição da

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 09/06/2020 09:00:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc551c5d
Apelante com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.

Contra-arrazoando, o MPM pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação apresentado
pela defesa, para manter incólume a Sentença condenatória (evento 1, 2-CONTRAZ).

Nesta instância, a Secretaria Judiciária certificou nada constar em relação à Apelante (evento
4, 1-CERT).

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Vice-Procurador-
Geral, Dr. Roberto Coutinho, opinou preliminarmente pela anulação da r. Sentença, em
virtude de o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar ter proferido Decisão de forma
monocrática, conforme consta do evento 73 da APM 7000203-41.2016.7.12.0012, a qual
deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica e decidiu
monocraticamente o feito.

No mérito, em caso de não acolhimento da preliminar, pugnou pela manutenção da Sentença
condenatória (evento 6, 1-PAREC_MP).

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 09/06/2020 09:00:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc551c5d
VOTO

O recurso satisfaz os requisitos processuais de admissibilidade, haja vista a interposição por
parte legítima e interessada na reforma da Sentença, razão pela qual dele conheço.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ
A Defensoria Pública da União argui preliminar de incompetência absoluta da Justiça Militar
da União para processar e julgar o feito, por entender ser a submissão de civil às Cortes
castrenses uma afronta às Convenções Internacionais.

Não assiste razão à combativa DPU.

Nos termos do art. 124 da Constituição Federal:

À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em
lei.

Mais adiante, em seu parágrafo único, o texto prevê:

a lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça
Militar.

A definição do que vem a ser crime militar encontra previsão no art. 9º, e seus incisos, do
CPM. No caso em tela, o crime praticado pela ora Recorrente tem sua adequação típica
estabelecida no art. 315, caput, c/c o art. 9º, inciso III, alínea "a", ambos do CPM, tendo em
vista a sua prática em lugar sujeito à administração militar e contra a ordem administrativa
militar.

O delito de uso de documento falso é um crime impropriamente militar e tem por objetivo a
tutela da Administração Militar. Sobre o assunto, colaciono jurisprudência desta Corte
Castrense:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. AGENTE CIVIL.
COMPETÊNCIA DA JMU. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO JUIZ FEDERAL DA
JUSTIÇA MILITAR. 1. Compete à Justiça Militar da União o julgamento
dos crimes militares definidos em lei, ainda que tenham como
agentes o civil. 2. Tratando-se de agente civil, a competência para o
julgamento é do Juiz Federal da Justiça Militar, monocraticamente, consoante
o disposto na Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018. Ordem parcialmente
concedida. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº
7000918-62.2018.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Data de Julgamento: 12/2/2019, Data de Publicação: 20/2/2019.). (Grifos
nossos.)

Dessa forma, até um civil se sujeitará à legislação castrense se presentes as circunstâncias
do art. 9º do CPM. É entendimento da Suprema Corte que compete a esta Justiça
Especializada processar e julgar civis, quando a ação delituosa afrontar diretamente a
integridade e o funcionamento das instituições militares, como é o caso.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União, por
falta de amparo legal.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 09/06/2020 09:00:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc551c5d

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA MONOCRATICAMENTE
Ao se manifestar em seu parecer, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Vice-
procurador-Geral, Dr. Roberto Coutinho, suscitou em preliminar a anulação da Sentença
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, o qual deixou de convocar o Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica e julgou o feito monocraticamente.

Data venia, não assiste razão à arguição da PGJM.

No caso em questão, a Apelante cometeu o delito enquanto ainda ostentava a condição de
civil. Conforme consta da Denúncia, entregou a referida documentação falsa ao Serviço
Regional de Recrutamento e Mobilização - SERMOB 7, no dia 12 de abril de 2016, para se
habilitar no processo seletivo de profissionais de nível médio voluntários à prestação do
Serviço Militar Temporário - EAP/EIP 2016 (fls. 47/118, 124/177), realizado no VII Comando
Aéreo Regional; portanto, antes de prestar compromisso com as Forças Armadas (antes de
ser incorporada).

A solução dada pela lei nº 13.774, de 19 de dezembro 2018, reservou ao juiz togado,
revestido das garantias constitucionais previstas no art. 95, incisos I, II e III (vitaliciedade,
inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio), a competência para o julgamento de civis, a
qual se estende, ainda, ao agente militar que eventualmente tenha concorrido para o crime,
conforme se verifica da redação contida no art. 30, inciso I-B, da norma citada, in verbis:

Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º
do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e
militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo
processo;

Da observância da norma transcrita, emerge a cristalina intenção do legislador de reservar à
competência do Juiz togado tão somente aos crimes militares ocorridos nas circunstâncias
dos incisos I e III do art. 9º do CPM, justamente os que possibilitam o enquadramento de civis
como sujeitos passivos da relação processual penal militar.

Dessa forma, de acordo com o art. 30, inciso I-B, da LOJM (Lei nº 8.457/92), não extrapolou
sua competência o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar ao julgar de forma monocrática o
feito, pois, ao tempo do cometimento do delito, a Apelante se encontrava na condição de
civil, não tendo prestado até o momento da apresentação da documentação falsa qualquer
compromisso com as Forças Armadas.

Em face do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da Sentença suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO POR PROLAÇÃO DE SENTENÇA SEM
REALIZAÇÃO PRÉVIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL
Pugna a Defesa, em sede preliminar, pela nulidade do julgamento em virtude de a Sentença
ter sido prolatada sem a realização prévia de sustentação oral. Sustenta ter o aresto
ofendido o devido processo legal ao suprimir a fase de alegações orais.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 09/06/2020 09:00:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc551c5d
Em que pesem os argumentos da nobre Defensoria, carece de razão o pleito apresentado.

O julgamento monocrático, conforme realizado no caso em tela, em nada afronta a legislação
vigente, tendo em vista o disposto na Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, a qual,
conforme já explanado anteriormente, reservou ao juiz togado, e revestido das garantias
constitucionais previstas no art. 95, incisos I, II e III (vitaliciedade, inamovibilidade e
irredutibilidade de subsídio), a competência para o julgamento de civis, a qual se estende,
ainda, ao agente militar que eventualmente tenha concorrido para o crime, conforme se
verifica da redação contida no art. 30, inciso I-B, da norma citada.

Dessa forma, o legislador reservou ao juiz togado a competência para julgar apenas os
crimes militares ocorridos nas circunstâncias dos incisos I e III do art. 9º do CPM, justamente
os que possibilitam o enquadramento de civis como sujeitos passivos da relação processual
penal militar.

Na presente situação, de acordo com o art. 30, inciso I-B, da LOJM (Lei nº 8.457/92), não
extrapolou sua competência o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar ao julgar de forma
monocrática o feito, pois, ao tempo do cometimento do delito, a Apelante se encontrava na
condição de civil, não tendo prestado até o momento da apresentação da documentação
falsa qualquer compromisso com as Forças Armadas.

Nos autos originários, as partes já haviam apresentado alegações escritas. O Magistrado, no
intuito de preservar a ampla defesa, e ,em face da possibilidade de as partes
poderem ter, por hipótese, reservado alguma tese para ser alegada em audiência,
bem como de se observar a regra da vedação à decisão surpresa disposta no art.
10 do CPC, oportunizou novo prazo de 5 (cinco) dias para as partes apresentarem
complementação às teses já esposadas antes da conclusão dos autos para sentença,
conforme se observa no evento 62 da APM 7000203-41.2016.7.12.0012, DEC1. Reza o
nominado dispositivo processual civil, in verbis:

O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de
ofício.

Como se observa, as partes foram devidamente intimadas, conforme eventos 63 e 65,
momento em que a Defensoria apresentou suas teses, evento 67, reiterando o pedido para
realização de audiência e apresentação de sustentações orais.

Verifica-se, assim, a cautela do Magistrado em assegurar uma nova oportunidade às partes
para manifestações complementares após serem notificadas de que não haveria mais sessão
de julgamento. Ressalta-se que, embora haja a necessidade de adaptações procedimentais
no Código de Processo Penal Militar, em virtude da mudança relevante trazida pela Lei nº
13.774/2018, a qual afetou ao magistrado togado a competência para alguns julgados, deve-
se considerar a inexistência de prejuízo à defesa, a qual teve a oportunidade de se
manifestar previamente. Nesse sentido, deve ser invocado o preceito contido no art. 499 do
CPPM, segundo o qual:

"nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo
para a acusação ou para a defesa."

Como bem pontuou o Ministério Público em Contrarrazões nesta Instância, o Magistrado

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 09/06/2020 09:00:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc551c5d
baseou-se em jurisprudência da Suprema Corte, a qual indica que a sustentação oral não é
ato essencial à Defesa, devendo ser demonstrado o prejuízo, fato que não ocorreu no caso
em tela. Colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

"Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A SUSTENTAÇÃO ORAL, EM
PRÍNCÍPIO, NÃO É ATO ESSENCIAL À AMPLA DEFESA. IMPETRANTE
CONSTITUÍDO COM RESERVA DE PODERES. ORDEM DENEGADA. I - Embora o
presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso
extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no
sentido de que a sustentação oral, em princípio, não é ato essencial
à defesa. III - Se a parte a ser convocada tem mais de um advogado
constituído nos autos, e um deles foi devidamente intimado, como
assentado no excerto acima transcrito, o ato é eficaz e não configura
cerceamento à garantia constitucional da ampla defesa. IV - Ordem
denegada.". (HC 140495, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma, julgado em 23/5/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG
6/6/2017 PUBLIC 7/6/2017.). (Grifo nosso.)

Por fim, não é demais enfatizar o argumento trazido pelo magistrado a quo, no sentido de
que a atuação monocrática afasta a necessidade de sustentação oral, nos moldes firmados
pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

"EMENTA: "HABEAS CORPUS" - CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL
MILITAR CONTRA CIVIL - JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL (CF,
art. 125, § 5º, acrescido pela EC nº 45/2004) - COMPETÊNCIA
MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO TOGADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO,
NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE RITO PROCEDIMENTAL
REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART. 3º, "a") -
LEGITIMIDADE - ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
EM FACE DA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE
ALEGAÇÕES ORAIS - INEXISTÊNCIA - FASE RITUAL CUJA APLICAÇÃO
RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO COLEGIADO
(CONSELHO DE JUSTIÇA) - NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE PREJUÍZO À
DEFESA DO RÉU - "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF" - PEDIDO INDEFERIDO.".
(STF, HC, HC 93076 / RJ, 2ª Turma, Relator: Min. CELSO DE MELLO,
Julgamento: 26/8/2008, DJe 30/10/2014.). (Sem grifos no original.)

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade de julgamento por prolação de
sentença sem realização prévia de sustentação oral por falta de amparo legal.

PRELIMINAR DE PERDA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL
MILITAR
Ainda em sede preliminar, argui a Defensoria Pública da União a anulação da incorporação
da militar e a consequente perda de condição de prosseguibilidade da ação penal militar.

De igual forma, não merece prosperar tal tese defensiva.

O delito em comento é militar impróprio e, ainda que cometido pela Apelante na condição de

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 09/06/2020 09:00:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc551c5d
civil, atenta contra a ordem administrativa militar conforme previsto no art. 9º, inciso III,
alínea "a", do CPM. Assim, deve ser julgado pela JMU de acordo com o disposto no art. 124,
caput, da Carta Magna.

Nesse sentido, o posterior licenciamento da militar não obsta o prosseguimento da ação
penal e nem modifica a sua situação processual, tendo em vista o fato que lhe fora imputado
não ter deixado de ser crime pelo mero desligamento das fileiras da Força Aérea Brasileira.

Diante do exposto, rejeito a preliminar defensiva de perda da condição de
prosseguibilidade da ação penal, por falta de amparo legal.

MÉRITO
Ainda em sede preliminar, a Defesa requer a amplitude do efeito devolutivo no presente
recurso, para vê-lo analisado integralmente, a fim de favorecer a Apelante e de modo a
afastar qualquer alegação de preclusão. Por se tratar de matéria meritória, será analisada
nesse contexto.

A apelação possui tanto o efeito suspensivo quanto o devolutivo. Este último, via de regra,
encontra-se em todos os recursos e possibilita ao Judiciário o conhecimento da matéria
impugnada.

Tratando-se da área criminal, o efeito devolutivo é amplo, e significa que a instância ad
quem pode avaliar matéria não analisada pelo juízo a quo, se respeitados os limites dos
pedidos arguidos pela parte e por força do princípio tantum devolutum quantum appellatum.

A exceção se encontra nas matérias de ordem pública, as quais, independente de
provocação, podem ser conhecidas a qualquer tempo.

É entendimento deste Tribunal que os pedidos extemporâneos, aqueles apresentados fora
das razões do apelo, serão alcançados pela preclusão consumativa.

Dessa forma, somente serão analisadas, na íntegra, as matérias contidas nas razões do
recurso, mesmo não examinadas pelo juízo a quo.

Relativo ao pedido de absolvição com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, por entender
não existirem elementos suficientes à condenação, em virtude de a conduta não ter causado
qualquer prejuízo à Organização Militar, tal tese não merece prosperar.

A conduta perpetrada pela Apelante feriu não só a boa-fé e a credibilidade da administração
militar, como também a hierarquia e a disciplina, pilares das Forças Armadas, mostrando-se
totalmente repugnada pela caserna.

A Apelante detinha o conhecimento a respeito da inidoneidade do documento apresentado à
Administração Militar ao tempo de sua inscrição no processo seletivo já mencionado, fato por
ela confirmado em seu interrogatório a demonstrar o dolo em burlar o certame para obter
êxito na convocação. Colaciono julgado desta Corte Castrense nesse sentido:

"EMENTA: FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO
FALSO. APELAÇÃO DO MPM E DA DEFESA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
DOS APELOS ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CARACTERIZAÇÃO E COMPROVAÇÃO.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 09/06/2020 09:00:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc551c5d
USO DE DOCUMENTO FALSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELO MINISTERIAL.
PARCIAL PROVIMENTO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÕES
UNÂNIMES. Na tramitação de processo eletrônico, regulada de acordo com as
regras estabelecidas pela Lei nº 11.419/2006, como no caso dos presentes
autos, o prazo para eventual interposição de recurso começa a correr a partir
da data da intimação por meio eletrônico, e não a partir da sessão de leitura
da sentença. Rejeitada a preliminar de intempestividade. Decisão unânime.
Fere a boa fé e a credibilidade, com evidente prejuízo e afronta à
administração militar, o agente que, ao candidatar-se a cargo público
no âmbito das Forças Armadas, declara, falsamente, no momento da
inscrição ou em fases posteriores do processo seletivo, ser detentor
de habilitações decorrentes de realização de cursos, inclusive
apresentando os falsos certificados, os quais nunca frequentou,
restando caracterizado, com tal conduta, o crime militar de falsidade
ideológica. Diante da análise de todos os elementos carreados aos autos,
não se logrou demonstrar e comprovar que uma terceira pessoa tenha sido a
responsável pela fabricação dos documentos falsos utilizados pelos agentes
para ludibriar a administração militar, o que afasta o tipo penal de uso de
documento falso. Parcial provimento do apelo ministerial e desprovimento do
apelo defensivo. Decisões unânimes.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000594-72.2018.7.00.0000. Relator: Ministro ALVARO LUIZ PINTO. Data de
Julgamento: 13/6/2019, Data de Publicação: 27/6/2019.) (Grifos nossos.)

Importa salientar que o fato de o Ministério Público, em sede de Alegações Escritas, ter
suscitado a absolvição da acusada não vincula a autoridade julgadora a tomar decisão no
mesmo sentido. De acordo com o princípio do livre convencimento motivado, o magistrado
produz seu juízo de convencimento a partir das provas carreadas aos autos, conforme muito
bem pontuado pelo MPM em suas contrarrazões por meio do AgRg no AREsp 596.157/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/6/2016, DJe 29/6/2016; e do AgRg
no AREsp 607.479/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe15/10/2015, ambos do STJ.

No mesmo sentido é a jurisprudência da Suprema Corte a respeito do assunto conforme
exponho:

"EMENTA: Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 33. Efeito
normativo-concretizador condicionado à verificação de lacuna legislativa.
Gozo do direito à aposentadoria negado em razão da não comprovação dos
requisitos previstos em lei específica da categoria. Inexistência de identidade
de temas. Ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão
agravada. Agravo regimental não provido. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. Em
observância aos princípios da congruência e do livre convencimento
motivado do juiz, a decisão proferida em processo de caráter
subjetivo é construída a partir dos argumentos e pedidos expendidos
naqueles autos e está fundamentada nas provas nele produzidas, a
fim de oferecer a solução mais adequada ao caso concreto submetido
à análise, respeitados os limites do ordenamento jurídico pátrio
vigente, razão pela qual não vincula o relator em processo com
limites subjetivos e objetivos distintos dos de referência. 5. Agravo
regimental não provido.". (Rcl 23241 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI,
Segunda Turma, julgado em 5/4/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 09/06/2020 09:00:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc551c5d
DIVULG 27/4/2016 PUBLIC 28/4/2016.) (Grifos nossos.)

No caso em tela, o delito é crime formal, sendo desnecessária a produção efetiva do dano
para sua consumação. A ora Apelante confessou em juízo não ter concluído o curso técnico,
condição necessária à habilitação do processo seletivo, atentando tal ato contra a
Administração Militar e a fé pública, emergindo a autoria do delito em questão. Cumpre
destacar que os relatos das testemunhas de acusação corroboram o depoimento da acusada.

A materialidade resta comprovada por meio dos Laudos de Perícia Criminal
Federal (DOCUMENTOSCOPIA) nº 845/2016-SETEC/SR/DPF/AM e nº 258/201e-
SETEC/SR/PF/AM, ambos da Superintendência Regional no Amazonas, os quais atestam a
falsidade do documento apresentado pela então candidata.

Não é possível afastar o dolo no presente caso, tendo em vista o depoimento prestado em
juízo (APM 7000203-41.2016.7.12.0012, evento 13, VIDEO2 e INTERR4) pela Apelante, a qual
afirmou não ter concluído o curso técnico necessário à sua habilitação no processo seletivo e
que obteve ajuda de um terceiro para conseguir o diploma falso e, assim, apresentar à
Administração Militar. Tal entendimento já foi esposado por esta Corte Castrense, conforme
julgado in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DO MPM. USO DE DOCUMENTO FALSO.
APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADOS DE CURSO EM PROCESSO SELETIVO PARA
SARGENTO TÉCNICO TEMPORÁRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.
DEMONSTRADAS. DOCUMENTOS APRESENTADOS SIMULTANEAMENTE.
CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO
MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. DECISÃO POR MAIORIA.
Incorre nas penas cominadas para o delito de uso de documento falso (art.
315 do CPM) a ex-militar que, imbuída do propósito de ludibriar a
Administração Militar, usa diplomas de cursos profissionalizantes inidôneos, a
fim de participar do processo de Seleção ao Serviço Militar Temporário de
Sargento Técnico Temporário, no ano de 2011, com êxito em sua empreitada
criminosa. Considerando-se que todos os cinco certificados foram entregues
pela acusada na mesma ocasião, afasta-se a tese ministerial de continuidade
delitiva (art. 80 do CPM). Apelo ministerial provido parcialmente. Decisão por
maioria.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000288-06.2018.7.00.0000.
Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento:
25/10/2018. Data de Publicação: 23/11/2018.) (Grifos nossos.)

Inexistem causas excludentes da culpabilidade ou da ilicitude. A conduta perpetrada pela
Apelante consubstancia-se em fato típico, antijurídico e culpável, motivo pelo qual a
condenação deve ser mantida.

A pena aplicada à ora apelante é fiel ao ordenamento penal castrense, dentro do limite
imposto pelo legislador e não existe qualquer violação aos princípios constitucionais da
razoabilidade, da proporcionalidade ou da dignidade da pessoa humana.

Diante do exposto, e superadas as preliminares, no mérito, conheço do Apelo e nego-lhe
provimento para manter in totum a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/06/2020 16:55:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a4f8d1f5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000558-93.2019.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencido, divergindo da douta maioria de meus eminentes pares, ao acolher a preliminar da Defensoria
Pública da União de nulidade do julgamento, para que outra Sentença fosse prolatada com a realização prévia
de sustentação oral, pelos motivos que passo a expor.
O pedido de nulidade da Sentença, requerido pela Defesa, possui efetiva plausibilidade jurídica.
Argumenta a DPU que teria sido suprimido o direito de a Ré acompanhar o julgamento do feito. Pede que os
autos retornem ao Juízo a quo para que a Acusada, na forma prevista no CPPM, possa acompanhar os debates
entre o representante do Ministério Público Militar e o da Defesa, perante o Juiz Federal da Justiça Militar, em
sessão de julgamento com alegações orais.
Inicialmente, cumpre observar que em 22 de janeiro de 2019, o MM Juiz Federal da Justiça Militar, em Decisão
de saneamento do feito, passou a atuar de forma monocrática.
A Sentença merece ser anulada por não observância de formalidades legais previstas no CPPM e ignorada pelo
Magistrado, mesmo após o representante da Defensoria Púbica da União peticionar, antes da prolação da
Sentença, e requerer a manutenção da sessão de julgamento, com a possibilidade de sustentação oral.
Compulsando os autos, após a Decisão de saneamento, foi aberta vista às partes para se manifestarem em
relação à complementação de suas alegações escritas. Nesse passo, em 18 de fevereiro de 2019, a DPU,
alegando violação ao Devido Processo Legal, manifestou interesse quanto à realização de sustentação oral e
pediu para que o julgamento fosse mantido. No entanto, não houve manifestação por parte do Magistrado
quanto ao pedido e a Sentença foi disponibilizada em 25 de março de 2019.
A despeito de o Magistrado rebater os argumentos defensivos na fundamentação da Sentença, não cabe ao
Juízo a quo inovar no rito processual penal militar.
Até poderíamos admitir a não realização da sessão de julgamento com sustentação oral se as partes tivessem
acordado em não realizar tal ato. No entanto, não foi essa situação do caso. Pelo contrário, houve expressa
manifestação da Defesa em realizar os debates orais, o que foi ignorado pelo Magistrado a quo.
Vale destacar que entre o pedido da DPU para a sustentação oral (sessão de julgamento) e a disponibilização
da Sentença decorreram 35 (trinta e cinco) dias. Ora, nada justifica admitir que não haveria espaço na agenda
do Juízo de Primeira Instância para marcar um dia e assim realizar o julgamento com os debates orais.
Certamente, assim agindo, evitar-se-iam alegações de descumprimento do Devido Processo Legal e de
atentado à Ampla Defesa.
Enquanto o legislador pátrio não modificar a legislação processual penal militar quanto ao julgamento
monocrático, não se pode desconsiderar as regras do CPPM, com o frágil argumento de observância aos
princípios constitucionais da Razoável Duração do Processo e da Celeridade, pois não se sustentam essas teses
no presente caso. Vale dizer que, mesmo em julgamentos monocráticos, havendo requerimento de uma das
partes, é necessária a realização da sessão de julgamento, com as alegações orais pelo MPM e pela Defesa.
Essa regra encontra-se em vigor e está prevista nos arts. 431 e seguintes do CPPM.
Importante ressaltar que não se pode excluir procedimentos previstos no processamento da ação penal
militar sem causar prejuízo. A sustentação oral, em sessão de julgamento, é essencial para a plena defesa,
visto que serão explicitados os pontos relevantes de forma verbal, ocasião em que se pode inovar nas teses
jurídicas. Assim, a ausência de realização do referido ato viola os princípios constitucionais da Ampla Defesa,
do Contraditório e do Devido Processo Legal.
Ante o exposto, votei pelo acolhimento da preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União para,
anulando a Sentença, determinar que outro julgamento monocrático fosse realizado, oportunizando às partes a
possibilidade de sustentação oral.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 05/06/2020 16:55:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a4f8d1f5
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 51 do Regimento
Interno desta Corte.